Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-04.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002655-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 706.331.521-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR FERREIRA VALERIO SANTANA (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL - CPF: 066.870.981-28 (APELANTE), PEDRO LUCAS PORTELA SILVA - CPF: 062.714.271-03 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA CHAVIER - CPF: 655.028.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TONY JACKSON CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 627.834.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIR ROSA DA SILVA - CPF: 655.057.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUVIZON - CPF: 050.766.139-70 (VÍTIMA), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL - CPF: 066.870.981-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – USO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – RECURSOS DEFENSIVOS – TRÊS APELANTES –
1. DOS PLEITOS COMUNS:
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO
.
1.1.
UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ACIMA 1/6 – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO ESPECIAL – FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECENTES STJ –
2.
DECOTE DA QUALIFICADORA
DA CALAMIDADE PÚBLICA –

EXTIRPAÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA PANDEMIA -
EXTENSÃO,
DE OFÍCIO
, DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS CORRÉUS – ART. 580, CPP
– 3.
INCIDÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 1/3 – EXTENSÃO DE OFÍCIO QUANTO A FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– 4.
REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA -
REDIMENSIONAMENTO - HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT -
EXTENSÃO DE OFÍCIO AOS CORRÉUS
-
5
.
VITOR:

ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA SUPERIOR A 8 ANOS – RECORRER EM LIBERDADE.
IMPERTINÊNCIA –
VEDAÇÃO LEGAL. ART
. 33, §2º, “A”, DO CP – RÉU PRIVADO DA LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
6.

PEDRO LUCAS:
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
CARACTERIZADA – VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA NÃO TENDO A POSSE DO BEM –
7
.
DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA – PROVAS ROBUSTAS DE INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES – TEORIA MONISTA
-

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
EM PARCIAL
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A adoção do
quantum
pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada ao entendimento da Corte Superior, não sendo impositiva a adoção de um critério matemático. Ademais, é certo que os Tribunais Superiores admitem o uso da fração de 1/6, a qual foi utilizada na sentença ora vergastada.

1.1.

O STJ firmou entendimento de que para incidir fração maior que 1/6 para exasperação da pena-base, necessária a indicação de motivo especial, devendo o magistrado apresentar fundamentação adequada e específica;
in casu
, houve a utilização de duas causas de aumento que realmente dão um
plus
ao fato, a justificar a incidência de fração maior que 1/6.

2.

Inexistindo nos autos prova de que o apelante teve a conduta criminosa facilitada pela situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia do COVID-19 (ou seja, de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do apelante), deve ser extirpada a agravante do art. 61, II, “j”, do CP (crime cometido em estado de calamidade pública). Com fulcro no art. 580 do CPP, de ofício, estende-se os efeitos desta decisão aos demais corréus, vez que não se trata de fundamentação de caráter exclusivamente pessoal, sendo a situação fática-probatória idêntica à do apelante.

3.
A incidência de duas circunstâncias atenuantes, a dizer, menoridade relativa e confissão espontâneas, motivam a incidência de da diminuição de 1/3, ou seja, a aplicação de 1/6 por duas vezes.
Ex officio,
aplica-se a fração de 1/6 a um dos corréus, que se encontra em igualdade, conforme o art. 580 do CPP.

4.
Impõe-se a redução da pena de multa em face do recurso, uma vez que a sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada após o redimensionamento da pena-base. Inteligência do Enunciado n. Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Deve o mesmo benefício ser aplicado, de ofício, aos demais corréus que se encontram em igualdade no que se refere a pena-multa, conforme dita o art. 580 do CPP.

5.

Tratando-se de réu condenado à pena superior a 8 anos, impõe-se a fixação de regime prisional fechado, tendo em vista vedação legal que estipula expressamente em seu art. 33, §2º, “a”, do CP:
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.
Ademais, e
videnciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e pelo fato de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há como lhe conceder o direito de recorrer em liberdade
.

6.

Com a inversão da posse do objeto subtraído, ou seja, tirado o bem da esfera de disponibilidade da vítima, a qual ficou impedida de dispor da
res,
ficando sob a mira dos apelantes por cerca de 3 horas, consuma-se o crime de roubo e impossibilita-se sua desclassificação para a modalidade tentada.

7.

O Código Penal adota a Teoria Monista, segundo a qual todos que concorrem para a conduta delitiva, ainda que não tenham praticado os atos executórios, respondem pelo mesmo crime, assim, impossível o decote das majorantes de uso de arma de fogo e restrição de liberdade, vez que o apelante cooperou com os corréus para a prática delituosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Geovane Lara Pedroso de Arruda
, condenado à pena
18 anos e 20 dias
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
80 dias-multa,
Vitor Ferreira Valério Santana e Pedro Lucas Portela Silva, condenados às penas de
15 anos, 5 meses e 20 dias
de reclusão em regime inicial
fechado
, e pagamento de
60 dias-multa
, todos, pela autoria do crime
previsto no
art. 1
57, § 2.º, II e V, §2.º-A, I, do Código Penal
.

Em suas razões recursais (90199700), o Apelante
Geovane
requereu:
1)
a
redução da pena-base,
afirmando que a exasperação de cada circunstância não pode ultrapassar a fração de 1/6;
2) o decote da agravante da calamidade pública,
dizendo não haver nexo entre o delito e a pandemia de COVID-19;
3) a redução da pena de multa,
vez que desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.

Depois, nas razões recursais sob Id. 90199673, o Apelante
Vitor
requereu:
1)
a
redução da pena-base,
vez que a exasperação foi desproporcional ante as vetoriais negativadas;
2) a compensação
da atenuante da menoridade com a agravante da calamidade pública
,
reduzindo-se
a pena pela confissão espontânea
; 3) a redução da pena de multa;

4) a mudança do regime inicial do cumprimento de pena,
ante o acatamento da redução da pena-base.

Por fim, nas suas razões recursais sob Id. 90199688, o Apelante
Pedro Lucas
requereu:
1)
a
redução da pena-base,
para a fixação no mínimo legal; 2) a
maior redução da pena intermediária
pela atenuante da confissão, e também pela atenuante da menoridade relativa;
3)
o
decote da qualificadora de restrição da liberdade
da vítima;
4)
o
decote da qualificadora de emprego de arma de fogo
e, finalmente,
6) o reconhecimento
do roubo na
forma tentada
, com a aplicação da diminuição na fração de 2/3.

As contrarrazões anexadas sob ID. 90199706, são pelo
parcial provimento
do recurso interposto por
Vitor Ferreira Valério Santana e Pedro Lucas Portela Silva,
apenas para
compensar
a agravante da calamidade pública com a atenuante da menoridade relativa; n
o mais, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso interposto por
Geovane Lara Pedroso de Arruda
.

Por sua vez,
a
PGJ,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue (Id. 94784994):

“Apelações Criminais - Roubo majorado [art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignações defensivas - 1. Almejado reconhecimento da prática de crime de roubo na sua forma tentada [PEDRO LUCAS PORTELA SILVA] - impossibilidade - delito que se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, obtida mediante o exercício de violência ou grave ameaça, ainda que por breve período de tempo - prescindibilidade da posse mansa e tranquila da coisa subtraída, bem como da saída do bem da esfera de vigilância da vítima - 2. Requerida pelos recorrentes, redução da censura basilar para o mínimo legal - inviabilidade - circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis - exasperação fundamentada - 3. Pedido de redução das penas pecuniárias [VITOR FERREIRA VALERIO SANTANA e GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA] - improcedência - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - 4. Pretendida exclusão da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “j”, do Código Penal [GEOVANE LARA PEDROSO DE ARRUDA] - inadmissibilidade - para a incidência da agravante basta que o delito seja cometido no período de calamidade pública - 5. Requestada alteração da fração relativa às atenuantes da menoridade e confissão espontânea, além de compensação integral entre as aludidas atenuantes e a agravante da calamidade pública [VITOR FERREIRA VALERIO SANTANA e PEDRO LUCAS PORTELA SILVA] - insubsistência - circunstâncias atenuantes e agravante devidamente configuradas e valoradas - inviabilidade de compensação da forma como pleiteada pelas i. defesas - 6. Reclamada exclusão da causa de aumento do inc. V, do § 2º, do art. 157, do CP [PEDRO LUCAS PORTELA SILVA] - improcedência - restrição de liberdade configurada e que deve ser compartilhada entre os corréus - lapso temporal suficiente para caracterizar a aludida circunstância - 7. Reclamada exclusão da causa de aumento do § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP [PEDRO LUCAS PORTELA SILVA] - impossibilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor - ausência de apreensão e realização de exame pericial - irrelevância - desnecessidade de o corréu empunhar a arma de fogo - 8. Pedido de alteração do regime de cumprimento da sanção corporal [VITOR FERREIRA VALERIO] - inviabilidade - pena estabelecida superior a 08 [oito] anos de reclusão - inteligência do art. 33, § 2º, alínea “a” do CP - 9. Negativa do direito de apelar em liberdade [VITOR FERREIRA VALERIO] - sustentada ausência de motivação - insubsistência - decisão devidamente fundamentada - apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021